Tribunal: TJES
Processo: 5003554-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003554-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: FABRICIO VIANA GUIMARAES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003554-10.2025.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA

RECORRIDO
: FABRICIO VIANA GUIMARAES e LARISSA SANTOS FORNACIARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese os Autores, ajuizaram ação de indenização sob alegação de tempo excessivo de espera pelo suporte da seguradora, após um acidente de automóvel em uma rodovia, ao final requerendo indenização de danos morais.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor, considerando relevante o tempo da demora excessiva e injustificada pela prestadora de serviço, o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente consiste: (i) atraso de atendimento pela seguradora não é passível de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que o longo tempo de espera por socorro extrapolou o mero aborrecimento, bem como o local de espera ser uma rodovia e ser uma madrugada, o causou maior angústia dos recorridos.

6. É cabível indenização por danos morais, com intuito de reparar os transtornos ocasionados aos autores, que tiveram que aguardar por serviço de reboque de veículo em rodovia por período demasiado, não há dúvida que eles experimentaram dissabores e amarguras, com reflexo no estado psicológico.

7. Insta acentuar que, no caso em tela, os aborrecimentos provenientes da demora para o envio de um
guincho, em local onde não há infraestrutura, superaram a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)